Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE DIREITOS DE IMÓVEL DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. TEMA No 872 DO STJ. CAUSALIDADE AFASTADA.
1. Consoante a tese firmada pelo STJ, em recurso repetitivo, “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” (g.n)
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.